Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
2. No caso em apreço, a agravante logrou êxito em comprovar que os valores por ela auferidos encontram-se em patamar inferior a cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma Cível para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.